Tribunal: TJES
Processo: 0001805-44.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001805-44.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR VINICIUS AMARAL SENA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Preliminares de nulidade por ausência de fundada suspeita, violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia e deficiência de fundamentação. Crimes permanentes. Flagrante. Tema 280 do STF. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Porte compartilhado de arma. Dosimetria. Art. 42 da Lei nº 11.343/06. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Regime inicial fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta por JOEL SANTOS SENA JUNIOR, IGOR VINÍCIUS AMARAL SENA e MARCO ANTÔNIO PEDRINI DE SOUZA JUNIOR contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando penas de 15 anos de reclusão para Marco Antônio, 13 anos e 6 meses para Joel e 12 anos para Igor, todas em regime inicial fechado, além de penas de multa, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, arma de fogo, munições e apetrechos típicos da mercancia ilícita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se são nulas a abordagem policial e as buscas domiciliares por ausência de fundada suspeita e por suposta violação de domicílio; (ii) saber se há nulidade processual por alegada quebra da cadeia de custódia dos aparelhos celulares e por deficiência de fundamentação da sentença; e (iii) saber se a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação, bem como se correta a dosimetria das penas, o afastamento do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade é rejeitada, pois restou comprovado que a ação policial decorreu de investigações prévias, com monitoramento eletrônico e vigilância presencial, e que o ingresso domiciliar ocorreu em situação de flagrante de crime permanente, o que dispensa mandado judicial, nos termos do Tema 280 do STF.

4. A alegada quebra da cadeia de custódia não se sustenta diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto ou indícios de adulteração da prova, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.

5. Inexiste nulidade por deficiência de fundamentação, uma vez que a sentença expôs, de forma clara e individualizada, as razões de convencimento do juízo, com base no conjunto probatório.

6. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico restaram amplamente demonstradas pela apreensão de 129 kg de maconha, cocaína, prensa hidráulica, balanças, anotações do tráfico e pela prova testemunhal, evidenciando estabilidade e permanência da atuação criminosa.

7. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito configura-se de forma autônoma, sendo inaplicável a desclassificação para causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, diante do porte compartilhado do armamento para a segurança da empreitada criminosa.

8. A dosimetria das penas mostra-se adequada, com correta valoração negativa da natureza e da expressiva quantidade de droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06), sendo inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado em razão da dedicação dos réus à atividade criminosa organizada.

9. Mantém-se o regime inicial fechado diante da gravidade concreta das condutas e do elevado montante das penas aplicadas.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de Apelações Criminais interpostas porMarco Antônio Pedrini de Souza Junior, Joel Santos Sena Junior e Igor Vinicius Amaral Sena em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O magistrado sentenciante fixou pena definitiva de 15 anos de reclusão e 1.610 dias-multa para Marco Antônio , 13 anos e 06 meses de reclusão e 1.460 dias-multa para Joel , e 12 anos de reclusão e 1.310 dias-multa para Igor , todos em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa de Joel Santos Sena Junior suscita preliminares de nulidade da abordagem pessoal, veicular e domiciliar por ausência de fundada suspeita, além de alegar nulidade na extração de dados telefônicos por quebra da cadeia de custódia.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando que droga e arma pertenciam a terceiros, requerendo subsidiariamente desclassificação do porte de arma para causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei de Drogas e redução da pena-base.

O apelante Igor Vinicius Amaral Sena argui preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e reitera teses de ilicitude das buscas pessoal e domiciliar.

Quanto ao mérito, defende sua absolvição alegando ser mero passageiro em visita familiar, sem liame com crimes ou corréus, pleiteando subsidiariamente fixação da pena no mínimo legal.

Por fim, Marco Antônio Pedrini de Souza Junior requer preliminarmente reconhecimento da nulidade da abordagem policial por falta de fundadas razões.

No mérito, busca absolvição dos crimes de tráfico e associação por fragilidade de provas, e do porte de arma por inexistência de compartilhamento do artefato legalmente registrado.

Subsidiariamente, pleiteia revisão da dosimetria com afastamento de vetores negativos, reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicação de ANPP e fixação de regime aberto com substituição de pena.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Solicito
a
Desembargadora Rachel
Durão Correia Lima
que presida o 58 da pauta, em função dele participar a Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo porque, à época, estava me substituindo.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

C
onvido a doutora Emanuele Vieira Silva Crespo
para sustentação oral pelo prazo de 15 minutos
.

*

A SRª ADVOGADA EMANUELLE VIEIRA SILVA CRESPO:-

Boa tarde a todos.

Inicialmente, cumprimento a eminente desembargadora, relatora, doutora Cláudia. Assim, estendo o cumprimento aos demais desembargadores, à procuradora-geral, aos serventuários da casa e aos colegas advogados aqui presentes.

Excelências, essa defesa sustentará, hoje, a apelação do Marco Antônio Peregrini de Souza, que foi condenado aos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas e o artigo 16 da
Lei 10.826, de 2003.

E de maneira sucinta, essa defesa esclarece que A operação
policial começou por uma denúncia anônima proveniente de
um veículo VW Jetta que estava fazendoa traficância, sem individualizar quem era quem conduzia esse veículo. Por tal motivo, os policiais fizeram
um cerco eletrônico, acompanharam o cerco eletrônico por um
prazo mínimo de cinco dias e verificaram que este veículo ia a um apartamento na praia de Itaparica e uma casa em Nossa Senhora da Penha.

Posterior a isso, os policiais acompanharam esse veículo e abordaram esse
veículo, e quem estava dentro desse veículo eram Joel e Igor, os Corréus.

Dentro do carro tinha uma arma em um compartimento muito
oculto, que foi dito até pelos policiais, que pertence ao
apelante, sendo que essa arma é devidamente registrada.

Posteriormente, paralelo, inclusive, os policiais foram à casa de Nossa
Senhora da Penha, e ali os policiais encontraram uma quantidade de drogas e não conseguiram precisar quem era o dono daquela casa, e também se deslocaram para o apartamento de Itaparica. E no apartamento de Itaparica, os policiais já tinham feito uma investigação que pertencia ao Joel, ao Correio, e ali encontraram drogas e
outros materiais ilícitos.

Posteriormente, os policiais alegaram que viram uma Hornet saindo, uma moto Hornet saindo deste prédio. E, quando saiu desse prédio, os policiais deixaram muito claro que essa moto não fugiu. É uma moto com potencial de velocidade e que, por questão tática os policiais acompanharam e viram que o proprietário da Hornet parou no supermercado, foi feita a busca dele e se tratava do apelante. Foram esses fatos.

A sentença, Excelências, parte de premissas que não se confirmam na prova oral. E, por tal motivo, essa defesa fez uma tabela com trechos da audiência e com trechos da sentença para fazer um cotejo direto.

E, por tal motivo, sustentarei:

1- a preliminar de nulidade de abordagem e ilicitude das provas. A sentença afirma uma narrativa de fuga em alta velocidade e utiliza essa leitura para legitimar a abordagem. Todavia, no próprio tabelo, os policiais afirmam um juízo que não houve ordem de parada desobedecida, que não há descrição de manobra evasiva, imputável ao apelante, há sim uma opção tática de acompanhamento para abordagem, por tal motivo que a defesa requer que essa preliminar seja
provida.

Superada a preliminar, a defesa requer a absolvição dos crimes. Da absolvição do artigo 33, porque, excelências, a condenação do tráfico exige prova de alteria.
E o que a tabela que eu fui feita e juntada nas razões evidencia
é que a prova oral sobre contrajetório não vincula as drogas ao apelante.

Nos trechos destacados pelos policiais Alessandro e Eduardo, que são os testemunhos de acusação, atribuem a titularidade das drogas ao Correu Joel, e quando perguntados sobre a participação do apelante das drogas no apartamento e da casa, respondem em síntese, “não sei dizer”, “não tive essa informação,”
e “não consegui identificar”.

Então, a sentença qualificação apelante como uma figura central, contudo, o núcleo da prova estatal, em audiência, não sustenta essa centralidade, por isso
que requer a absolvição.

No tocante ao artigo 35, essa defesa verifica que, para o artigo 35, exige um vínculo
estável e permanente, com ânimos associativos. E há três pontos objetivos que estão organizados na apelação eque também estão bem delineados na tabela. Um, os policiais só descobriram quem são os réus no dia dos fatos.

2. Pela prova oral, os próprios policiais não confirmam a associação estável entre o apelante e o correu.

E 3. O relator de extração de dados do ID 71578136, mencionado nas razões, não apresenta diálogo com o apelante, não menciona o seu nome, logo não que há que se falar em fornecedor ou articulador.

E, por fim, Excelências, a defesa requer a absolvição do artigo 16,
porque a sentença define, sustenta que houve um porte
compartilhado, que a arma estaria à disposição do grupo e que
todos tinham ciência.

Na prova oral destacada na tabela, os policiais não conseguiram delimitar que Sil, o Joel e o Igor sabiam dessa arma, porque realmente essa arma estava em um compartimento oculto.

Além disso, a defesa ressalta, de modo bem objetivo,
que a arma estava regularmente registrada em nome do apelante,
adquirida em contexto de proteção pessoal, pois, até a
sua prisão, ele era ameaçado pelo seu padastro, Marcos Itiberê.

Marcos Itiberê é um indivíduo amplamente conhecido, noticiado por ter assassinado o pai do apelante e os seus dois irmãos. E esse dado reforça a ausência de
vínculo funcional com o tráfico e enfraquece qualquer inferência
que a arma estivesse a serviço de uma operação criminosa.

E, subsidiariamente, caso Vossas Excelências não entendam pela absolvição, requer a revisão da dosimetria dos artigos 33 e 35, afastando a indevida valoração negativa dos vetores da culpabilidade das circunstâncias e das consequências do crime, com base em fundamentos genéricos, como liderança, logística complexa, quanto a própria prova oral organizada na tabela não confirma essa liderança.

Quanto ao artigo 16, se mantido, requer-se a pena no mínimo legal.

3- o reconhecimento do tráfico privilegiado, e com o redutor no máximo e o novo patamar, requer que seja direcionado para o Ministério Público, para verificar a possibilidade do ANPP, e o regime inicial aberto.

Então, Excelências, essa defesa pede um julgamento guiado por prova,
não por presunção. E essa tabela, que foi juntada nas razões, torna-se evidente que a prova oral não sustenta as premissas centrais da sentença sobre fuga, sobre autoria, sobre associação e sobre poste compartilhado.

É oque a defesa pleiteia.

Muito obrigada.

*

O SR. ADVOGADO GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ:-

Senhora Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de um recurso de apelação de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou Joel Santos Sena Júnior em uma pena de 13 anos e meio de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico, associação e porte ilegal de arma.

O contexto desses fatos são delimitados da seguinte maneira; essa operação policial se inicia, segundo os policiais, no relato inicial, com base em denúncia anônima sobre um veículo que trasnsportava droga em Vila Velha, se deslocando entre dois endereços.

Posteriormente, em audiência, há um salto entre essas versões. Já não existe mais a figura da denúncia anônima e passa a ser baseada no corredor, no cerco eletrônico, a identificação desse apartamento, desse local e dessas pessoas. Só que essa narrativa policial distinta em um primeiro momento, que primeiro fala em denúncia anônima, não encontra nenhum amparo probatório nos autos. Não há um elemento de prova, a não ser a mera narrativa desses policiais, de que essa operação se inicia dessa forma.

Disseram que identificaram a pessoa do senhor Joel, previamente. O que, em tese, já entrando na preliminar, daria legalidade ao ingresso nesse domicílio sem o respectivo mandado policial. Só que isso é totalmente desmentido por uma testemunha, a síndica do condomínio; que em audiência diz que nunca viu esses policiais e que chegaram lá a foto de uma pessoa desconhecida, conhecida por alemão. Ou seja, uma testemunha autônoma desmente toda a narrativa policial.

Então eles não tinham informação de quem seria o proprietário, muito menos da unidade. Porque se isso fosse verdade, isso constaria. E mais ainda, se realmente estivessem investigando a pessoa de Joel, certamente saberiam qual ofício, com o que trabalhava, o apartamento que morava e outros elementos a respeito dele.

Não existe uma investigação prévia, porque isso estaria relatado. Repito, haveria um relatório com foto, filmagem e documentos comprovatórios. Isso não existe no processo. Há uma narrativa desses policiais para trazer legalidade a uma ação totalmente ilegal.

A preliminar arguida é a de invasão de domicílio. Porque deve haver elementos robustos de segurança. A única presunção que se admite num processo penal é a de inocência.

A presunção de veracidade da palavra do policial é uma regra de Direito Administrativo. Prova no processo penal deve ser amparada por documento, por demais elementos probatórios e isso é identificado em vários momentos do processo. Trago como exemplo uma prova, de uma declaração policial que pode ser com o que encontra amparo nos autos, quando os policiais afirmam que a arma estava em um compartimento secreto e não existia uma posse compartilhada porque ninguém tinha acesso. E isso é comprovado por quê?

A arma foi encontrada dentro do carro de Marco Antônio; está provado isso. Narrativa, prova, a arma estava registrada em nome de Marco Antônio e não de Joel; mais um elemento. Marco Antônio confessa que essa arma era dele e os policiais afirmam que a arma estava no compartimento de segurança.

Tem-se três ou quatro elementos de prova concreta, no processo, que afirmam e confirmam a narrativa policial. Aí sim podemos dar a credibilidade necessária a uma declaração de policial.

Assim também acontece com relação ao crime de associação para o tráfico. Porque se tenho um policial, uma equipe policial de uma delegacia especializada, estou falando da Denarc, não estou falando da polícia militar - que está fazendo policiamento ostensivo, vê uma atitude suspeita, faz um acompanhamento - repito, é uma delegacia especializada de combate ao tráfico.

Então se tenho uma investigação que se inicia com base em uma denúncia anônima ou num cerco eletrônico, tenho um relatório onde estarão indicados esses elementos. Mas neste caso específico, não tenho isso; tenho apenas uma narrativa.

Caso estivessem investigando e realmente feito uma visita prévia ao endereço do Joel, certamente saberiam que ele é um homem que trabalha embarcado, que possui emprego lícito, o seu deslocamento para o trabalho entre idas e vindas, e nada disso é mencionado.

Saberiam que o Igor, que foi apreendido com ele dentro do carro, estava de saída temporária; apenas dois dias ou três, no máximo, na rua, para o dia dos pais. Nada disso é mencionado no relatório do auto de prisão de flagrante.

Não existia investigação prévia, sem investigação prévia não posso aferir o animus associativo; não posso aferir o designo de funções e tarefas, indispensáveis para se configurar o crime de associação para o tráfico. Então não temos esses elementos e isso conduz a só um caminho, a absorvição. Porque meras suposições e declarações desprendidas de conteúdo probatório, não são provas.

Quanto ao crime de tráfico, a materialidade foi contaminada pela violação de domicílio. Outro ponto importante, o apartamento alvo da operação policial era compartilhado. Os policiais têm acesso à ficha de moradores no dia da operação e os demais moradores que estavam cadastrados, principalmente a pessoa de Rodolfo, sequer foi intimado para comparecer, para prestar declaração em delegacia.

O proprietário da casa onde foi encontrada a maior quantidade de droga, 129 quilos, uma quantidade expressiva, por uma delegacia especializada, sequer foi intimado. Por qual motivo? A quem interessaria não identificar o proprietário da casa ou o responsável pelo IPTU?

Estamos falando de uma investigação feita por uma delegacia especializada e no relatório indiciam todo mundo, simplesmente a sentença é uma, o Ministério Público denuncia, diante de toda essa fragilidade, e o juiz condena, 13 anos.

Joel tem 14 registros na sua carteira de trabalho e mais de 100 cursos profissionalizantes de especialização; caso essa sentença seja mantida, hoje ele tem 35 anos e vai terminar de cumprir essa pena com 48 anos de idade. A vida profissional dele está aniquilada e a pessoal também.

A sentença foi proferida baseada nessas provas e o que pedimos é que sejam analisados esses pontos. E o que é pior, esses policiais dessa delegacia, foram posteriormente investigados pela Polícia Federal e são denunciados por subnotificação de droga aprendida e por tráfico de drogas. Tem-se uma sentença condenatória baseada exclusivamente na declaração desses policiais. Há fé pública? Há presunção de veracidade? Certamente não.

Por todos esses motivos a defesa pede a absolvição de Joel no crime de posse, de porte ilegal de arma, nessa posse compartilhada que não existiu. Tenho uma confissão do proprietário da arma, tenho a declaração dos próprios policiais, corroborada com as demais provas de que não tinha acesso a essa arma, então não podia ter, não tinha controle nem domínio desse fato. O crime de associação, muito menos ainda, porque não tem investigação, nada foi provado e com relação ao crime de tráfico, melhor sorte não agasalha, a prova não indica, não conseguem identificar quem era o proprietário da casa, não identificaram as pessoas que moravam no apartamento. Então não há outro caminho.

E se não for esse o entendimento, que seja absolvido, Joel, do crime de associação para o tráfico, de porte legal de arma, porte compartilhada e aplicado o parágrafo quarto na fase de dosimetria, porque lhe dará direito a um acordo de não persecução penal e vai poder voltar ao trabalho, que é tudo que ele quer. Tudo o que ele quer é voltar e retomar a vida dele, que no dia 11 de agosto foi aniquilada por uma investigação e por policiais que posteriormente foram considerados corruptos. Muito obrigado.

*

A SRA. ADVOGADA SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO:-

Senhora Presidente, eminentes Desembargadores; tentarei ser breve nas minhas considerações porque os colegas já até falaram parte daquilo que a defesa do Igor, teria para falar, justamente apontando todas essas irregularidades que foram feitas nesse processo, no caminhar da persecução penal.

Mas a defesa precisa salientar relativamente em relação ao Igor, que a condenação dele foi apenas por presunção mesmo, não há nada nos autos que comprove a sua participação nos supostos fatos.

O Igor estava preso há vários anos e a sua condenação foi basicamente pautada no seu histórico pretérito, que obviamente a defesa nunca deixou de informar, ele mesmo informou isso em juízo; e basicamente no relatório policial que foi juntado aos autos.

Essa foi a base da condenação para o Igor e é uma base que a defesa entende que não se sustenta, porque os antecedentes criminais dele, por si só, não provam a autoria delitiva relatada nos fatos e também o inquérito policial que foi produzido.

Os nobres colegas já até ressaltaram aqui as inúmeras irregularidades, mas acho que é importante destacar que o Igor, quando ele foi abordado com o irmão, que é o corréu Joel, os policiais deixaram claro que com ele não havia nada de ilícito; a arma que foi encontrada no veículo no qual estava, não era dele. Inclusive, a propriedade foi assumida pelo corréu Marco Antônio. Ele não tinha nenhuma droga e vínculo nenhum com os imóveis supostamente investigados.

Os próprios policiais, em audiência, contrariando até mesmo o que já haviam falado em fase de inquérito policial, deixaram claro que sequer conheciam o Igor e que só tinha sido visto naquela oportunidade, no momento da abordagem.

O próprio policial Eduardo Tadeu afirmou que o Igor nunca tinha sido visto, não o conhecia de outras abordagens e que só naquele momento, e que não era possível afirmar que aquela droga pertencia ao Igor.

Reforçando aquilo que os colegas já falaram, não houve uma investigação correta e regular. Existem várias falhas que todas as defesas apontam desde o início, que vão desde a cadeia de custódia, com rasuras na cadeia de custódia, inserção de aparelhos telefônicos posteriormente à apreensão, quase um mês depois foram juntados aparelhos telefônicos nessa operação. Houve irregularidade na invasão de domicílio, nunca houve autorização dos corréus para que os policiais entrassem na casa onde foram encontradas drogas. Essa casa estava alugada para o corréu Joel, mas também para outro inquilino que sequer, durante a investigação, durante a persecução penal, foi ouvida, nem na delegacia, nem em juízo.

Não houve nenhuma produção de testemunhas, salvo aquelas que a defesa trouxe, que foi a síndica que relatou que não houve a participação dos corréus durante essa apreensão de droga, a busca domiciliar foi só feita pelos policiais. Então, são várias irregularidades lançadas nesse processo.

Como dito até pelo colega Gilberto, infelizmente ou felizmente, após a sentença adveio a deflagração da Operação Turquia, que é uma operação que busca apurar justamente a questão da corrupção policial praticada até mesmo pelos próprios policiais envolvidos nessa operação que prendeu os réus e que posteriormente trouxe à condenação.

Apontada todas essas irregularidades, apontado que realmente o corréu Igor não tinha nem como participar dessa operação porque já estava preso há vários anos, era sua primeira saída temporária, estava realmente hospedado na casa do irmão até para facilitar a visita do dia dos pais, para ele poder ficar com a filha, e posteriormente, no momento da abordagem estavam se dirigindo ao interior para visitar o avô, que logo depois veio a falecer.

Por tais motivos, pugnamos pela absolvição do acusado Igor, porque realmente não tem como condená-lo com o que foi apurado durante a persecução penal, ou seja, não há provas da sua participação. É o que a defesa sustenta, obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Senhora Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

con/ cmv

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Eminentes Desembargadores, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 13 de agosto de 2024, por volta das 13h00min, na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, Bairro Praia das Gaivotas, município de Vila Velha/ES, os ora denunciados JOEL SANTOS SENA JUNIOR, IGOR VINÍCIUS AMARAL SENA e MARCO ANTÔNIO PEDRINI DE SOUZA JUNIOR, conscientes, voluntariamente e associados entre si para o tráfico de drogas, traziam consigo e tinham em depósito 169 (cento e sessenta e nove) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 129(cento e vinte e nove) quilos; meio tablete de “cocaína”, com peso aproximado de 478(quatrocentos e setenta e oito) gramas; 02(duas) porções de “cocaína”, pesando 25(vinte e cinco) gramas cada, 06 (seis) porções de pó branco de substância não identificada, preparados e destinados à mercancia; bem como possuíam 01(uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, Calibre 9mm, n.º de série ABA255189, 02(duas) cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm e 11 (onze) munições, tipo ogival, calibre 9mm , tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo em anexo). Ademais, os denunciados estavam em poder de 05(cinco) aparelhos celulares, sendo 04(quatro) da marca Apple e 01(um) da marca Xiaomi, 01(um) notebook, marca Positivo, 01(uma) folha com anotações do tráfico de drogas, 03(três) balanças de precisão, 01(uma) prensa hidráulica, R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais) em espécie e materiais para embalos de droga, além de 320(trezentos e vinte) notas de $100(cem dólares) aparentemente falsas, 06(seis) joias douradas, sendo 01(um) relógio, 01(um) cordão e 04(um) anéis, 01(uma) chave de veículo Ford e 01 chave de veículo Fiat, 01(um) simulacro de arma de fogo e 01(um) coldre. Por fim, os PCs apreenderam também os veículos em posse dos denunciados, sendo 01(um) veículo automotor modelo 100312- I/VW Jetta GLI, placas SGC4E21, de cor branca e 01(uma) motocicleta, modelo Honda/CB600F Hornet, placas MTE9J00, de cor preta (vide Auto de Apreensão n.º 317.3.01250/2024 e BU n.º 55388993 em anexo). Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais civis, após diversas diligências investigatórias que envolviam, inclusive, ramificações de células criminas atuantes no município de Guarapari/ES, iniciaram vigilância ao edifício em que o denunciado MARCO ANTÔNIO (vulgo Junior Alemão), apontado como fornecedor de drogas, ingressava frequentemente com o automóvel modelo VW/JETTA, de placas SGC4E21 e a motocicleta de modelo Honda/CB600F Hornet, placa MTE9J00. E durante a vigilância ocorrida no dia acima apontado, avistaram novamente referido automóvel saindo do prédio, razão pela qual iniciaram acompanhamento e, tendo o condutor do veículo percebido a presença policial, prontamente realizou uma conversão irregular para fuga, que restou frustrada, tendo sido submetido à abordagem policial. Ato contínuo, agentes policiais identificaram os ocupantes do veículo pertencente à MARCO ANTONIO como sendo os denunciados IGOR e JOEL, momento em que, por ocasião da revista pessoal foram encontrados no bolso de JOEL 02(duas) cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm. Ainda, durante busca no interior do veículo, policiais civis encontraram 01(uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, Calibre 9mm, n.º de série ABA255189, registrada em nome de MARCO ANTÔNIO (vide Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo em anexo). Denota-se, ainda, dos autos que, em razão das investigações iniciadas nos dias anteriores para apurar o tráfico de drogas na Grande Vitória, a equipe da PCES possuía indicativos de que os três denunciados estariam associados e realizando o armazenamento e o fornecimento de drogas nos municípios adjacentes, razão pela qual, dias antes, realizaram as constantes vigilâncias aos veículos identificados, notando que estes adentravam frequentemente no prédio localizado no Bairro Praia de Itaparica, bem como no endereço situado à Rua Antero Rosa, Bairro Nossa Senhora da Penha, município de Vila Velha/ES. Neste cenário, enquanto parte da guarnição realizava a abordagem de IGOR e JOEL, outra parte permaneceu no local apontado como depósito de drogas, ocasião em que visualizaram um veículo com dois indivíduos saindo da garagem portando bolsas aparentemente pesadas, e, concomitantemente, visualizaram a motocicleta anteriormente descrita deixando o mesmo edifício, sendo conduzida pelo indivíduo, posteriormente identificado como sendo MARCO ANTONIO. Dessa forma, parte da guarnição da PCES iniciou o acompanhamento à MARCO ANTÔNIO, enquanto os policiais civis que haviam abordado IGOR e JOEL deram continuidade ao procedimento, razão pela qual, ao questionar os denunciados a residência destes, notaram que ambos informaram local diverso ao endereço em que foram vistos saindo. Neste contexto, diante da fundada suspeita de que os denunciados estariam mentindo, somado ao fato dos demais agentes terem presenciado indivíduos evadindo-se às pressas do edifício que estava sob vigilância, restou claro os indícios que no local haveria o armazenamento de substâncias entorpecentes, ocasião em que a guarnição retornou até a residência inicial e, tendo sido confirmada pela síndica que JOEL e IGOR residiam no apartamento 1802 daquele imóvel, os policiais adentraram no apartamento, momento em que encontraram na cozinha 01(uma) prensa hidráulica, utilizada para prensar tabletes de cocaína, cadernos/folhas contendo anotações referentes ao tráfico de drogas no quarto da residência, bem como meio tablete de “cocaína”, este escondido na gaveta de um móvel, além de 01(um) simulacro de pistola e 320 (trezentos e vinte) notas de $100(cem dólares) aparentemente falsas (vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas em anexo). Registre-se que, ao adentrar no referido apartamento, policiais civis notaram que o imóvel estava revirado, demonstrando indícios de que farto material ilícito poderia ter sido retirado às pressas da residência, razão pela qual, após deter JOEL e IGOR, se dirigiram ao segundo endereço no qual MARCO ANTÔNIO havia sido visto frequentando, isto é, o imóvel localizado no Bairro Nossa Senhora da Penha, no município de Vila Velha/ES (vide Termo de Declaração que Presta em anexo). Ato contínuo, ao chegarem na segunda residência, devido ao forte odor de substâncias entorpecentes, policiais civis adentraram na varanda do imóvel, ocasião em que visualizaram diversas caixas de papelão. E, ao abri-las, os policiais civis encontraram, ao todo, 169 (cento e sessenta e nove) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 129(cento e vinte e nove) quilos (vide Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e Auto de Apreensão em anexo). Pelas circunstâncias, tendo os demais agentes públicos logrado êxito em deter MARCO ANTÔNIO e, estando os denunciados na posse de material ilícito destinado à mercancia (denotando atividade contundente do nefasto comércio de entorpecentes), bem como restando claro que os mesmos fazem parte de uma associação responsável pelo tráfico ilícito de drogas na região (tendo em vista a apreensão de substâncias entorpecentes, arma de fogo, munições equipamentos e anotações referentes ao tráfico de drogas), foram os referidos meliantes detidos em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe. Insta salientar, por fim, que a partir da detida análise de todas as circunstâncias, bem como da dinâmica dos fatos narrados, em que os policiais avistaram a arma de fogo na posse dos denunciados IGOR e JOEL, somado ao teor das declarações do denunciado MARCO ANTÔNIO que, por ocasião de seu interrogatório, afirmou ser o proprietário da arma de fogo apreendida, depreende-se que os denunciados agiam em unidade de desígnios, portando a arma de fogo e as munições apreendidas de forma compartilhada. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O magistrado sentenciante fixou pena definitiva de 15 anos de reclusão e 1.610 dias-multa para Marco Antônio , 13 anos e 06 meses de reclusão e 1.460 dias-multa para Joel , e 12 anos de reclusão e 1.310 dias-multa para Igor , todos em regime inicial fechado.

Preliminarmente, analiso a tese de nulidade das abordagens e das buscas domiciliares por ausência de fundada suspeita.

A defesa sustenta que a ação policial derivou de denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a inteligência policial realizou monitoramento via cerco eletrônico e campanas presenciais, identificando o deslocamento suspeito do veículo VW/Jetta entre os pontos de depósito.

O policial civil Eduardo Tadeu, em juízo, foi enfático ao narrar que
"o veículo já vinha sendo monitorado por denúncias de que transportava grandes quantidades de entorpecentes entre Vila Velha e Cariacica",

esclarecendo que o monitoramento eletrônico confirmou o trajeto reiterado entre o apartamento em Itaparica e a residência na Penha.

A situação de flagrância em crimes permanentes, como o armazenamento de 129 kg de maconha e a posse de cocaína, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado, conforme o Tema 280 do STF. Assim, rejeito a preliminar.

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia nos celulares, a defesa não logrou demonstrar prejuízo concreto ou evidência de adulteração, o que atrai a aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

No tocante à nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, observo que o magistrado de piso expôs adequadamente as razões de convencimento, individualizando as condutas conforme a prova colhida. Desse modo, rejeito as preliminares.

No mérito, a materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas.

O policial Alessandro Tiago relatou que, no momento da abordagem ao Jetta,
"Joel tentou evadir-se e demonstrou nervosismo excessivo"
, sendo que a busca veicular revelou a pistola 9mm escondida.

No apartamento de Joel, a apreensão de prensa hidráulica, balanças e anotações de contabilidade, aliada às mensagens extraídas do celular que mencionavam "aquisição de remessas e valores", afasta qualquer dúvida sobre seu envolvimento direto.

Quanto a Marco Antônio, embora alegue apenas o empréstimo do veículo, sua fuga em alta velocidade em uma motocicleta Hornet logo após a saída do local monitorado, somada à propriedade do carro e da arma 9mm, demonstra o domínio funcional do fato e a coordenação logística.

No que tange a Igor Vinicius, a despeito da tese de "mero passageiro", os depoimentos policiais confirmam que ele acompanhava Joel nas diligências de transporte da droga entre os imóveis, aderindo subjetivamente à conduta do grupo.

A vultosa quantidade de entorpecente (129 kg de maconha) e a estrutura profissional de refino evidenciam a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico.

Sobre o porte de arma, a tese de falta de ciência por parte de Joel e Igor não subsiste, pois o artefato estava à disposição imediata para a segurança da empreitada criminosa, configurando o porte compartilhado.

Passo ao exame das dosimetrias.

Para Marco Antônio, a defesa contesta a exasperação da pena-base.

Mantenho a valoração negativa da natureza e da expressiva quantidade de droga (art. 42 da Lei 11.343/06), pois a apreensão de mais de uma centena de quilos de maconha e cocaína de alta pureza justifica o rigor aplicado.

Afasto o argumento de motivação genérica quanto à culpabilidade, pois o emprego de veículo com compartimento oculto e logística entre cidades demonstra maior reprovabilidade.

Quanto às consequências do crime, a fundamentação do juízo de origem é idônea, dado o potencial lesivo da droga que seria difundida.

Inviável a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), pois a vultosa quantidade e a posse de petrechos como prensa hidráulica indicam dedicação à atividade criminosa organizada.

O pleito de ANPP é juridicamente impossível diante da pena aplicada e da natureza dos crimes.

Para Joel Santos Sena Junior, a defesa requer a desclassificação do porte de arma para a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

Indefiro o pleito, uma vez que a conduta de portar arma de fogo de uso restrito em contexto que extrapola a mera proteção da droga, servindo à segurança da associação como um todo, configura crime autônomo em concurso material.

Mantenho a pena-base acima do mínimo legal, enfrentando o argumento defensivo de desproporcionalidade: o magistrado agiu dentro do poder discricionário ao ponderar que o réu transformou sua residência em laboratório de refino, o que desborda das circunstâncias comuns do tipo.

No caso de Igor Vinicius, a defesa pugna pela fixação da pena no mínimo.

Contudo, a participação em grupo que movimenta carga de tamanha magnitude impede o acolhimento, mantendo-se o incremento fundamentado na quantidade da substância, conforme imperativo legal do art. 42 da Lei de Drogas.

Os regimes fechados são mantidos pela gravidade concreta e o montante das penas.

Diante de todo o exposto, nego provimento

ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto da relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001805-44.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR VINICIUS AMARAL SENA, JOEL SANTOS SENA JUNIOR, MARCO ANTONIO PEDRINI DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788, GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A, PAULO VITOR FARIA DA ENCARNACAO - ES33819
Advogados do(a) APELANTE: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A
Advogados do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

VOTO

Eminentes Desembargadores, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 13 de agosto de 2024, por volta das 13h00min, na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, Bairro Praia das Gaivotas, município de Vila Velha/ES, os ora denunciados JOEL SANTOS SENA JUNIOR, IGOR VINÍCIUS AMARAL SENA e MARCO ANTÔNIO PEDRINI DE SOUZA JUNIOR, conscientes, voluntariamente e associados entre si para o tráfico de drogas, traziam consigo e tinham em depósito 169 (cento e sessenta e nove) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 129(cento e vinte e nove) quilos; meio tablete de “cocaína”, com peso aproximado de 478(quatrocentos e setenta e oito) gramas; 02(duas) porções de “cocaína”, pesando 25(vinte e cinco) gramas cada, 06 (seis) porções de pó branco de substância não identificada, preparados e destinados à mercancia; bem como possuíam 01(uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, Calibre 9mm, n.º de série ABA255189, 02(duas) cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm e 11 (onze) munições, tipo ogival, calibre 9mm , tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo em anexo). Ademais, os denunciados estavam em poder de 05(cinco) aparelhos celulares, sendo 04(quatro) da marca Apple e 01(um) da marca Xiaomi, 01(um) notebook, marca Positivo, 01(uma) folha com anotações do tráfico de drogas, 03(três) balanças de precisão, 01(uma) prensa hidráulica, R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais) em espécie e materiais para embalos de droga, além de 320(trezentos e vinte) notas de $100(cem dólares) aparentemente falsas, 06(seis) joias douradas, sendo 01(um) relógio, 01(um) cordão e 04(um) anéis, 01(uma) chave de veículo Ford e 01 chave de veículo Fiat, 01(um) simulacro de arma de fogo e 01(um) coldre. Por fim, os PCs apreenderam também os veículos em posse dos denunciados, sendo 01(um) veículo automotor modelo 100312- I/VW Jetta GLI, placas SGC4E21, de cor branca e 01(uma) motocicleta, modelo Honda/CB600F Hornet, placas MTE9J00, de cor preta (vide Auto de Apreensão n.º 317.3.01250/2024 e BU n.º 55388993 em anexo). Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais civis, após diversas diligências investigatórias que envolviam, inclusive, ramificações de células criminas atuantes no município de Guarapari/ES, iniciaram vigilância ao edifício em que o denunciado MARCO ANTÔNIO (vulgo Junior Alemão), apontado como fornecedor de drogas, ingressava frequentemente com o automóvel modelo VW/JETTA, de placas SGC4E21 e a motocicleta de modelo Honda/CB600F Hornet, placa MTE9J00. E durante a vigilância ocorrida no dia acima apontado, avistaram novamente referido automóvel saindo do prédio, razão pela qual iniciaram acompanhamento e, tendo o condutor do veículo percebido a presença policial, prontamente realizou uma conversão irregular para fuga, que restou frustrada, tendo sido submetido à abordagem policial. Ato contínuo, agentes policiais identificaram os ocupantes do veículo pertencente à MARCO ANTONIO como sendo os denunciados IGOR e JOEL, momento em que, por ocasião da revista pessoal foram encontrados no bolso de JOEL 02(duas) cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm. Ainda, durante busca no interior do veículo, policiais civis encontraram 01(uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, Calibre 9mm, n.º de série ABA255189, registrada em nome de MARCO ANTÔNIO (vide Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo em anexo). Denota-se, ainda, dos autos que, em razão das investigações iniciadas nos dias anteriores para apurar o tráfico de drogas na Grande Vitória, a equipe da PCES possuía indicativos de que os três denunciados estariam associados e realizando o armazenamento e o fornecimento de drogas nos municípios adjacentes, razão pela qual, dias antes, realizaram as constantes vigilâncias aos veículos identificados, notando que estes adentravam frequentemente no prédio localizado no Bairro Praia de Itaparica, bem como no endereço situado à Rua Antero Rosa, Bairro Nossa Senhora da Penha, município de Vila Velha/ES. Neste cenário, enquanto parte da guarnição realizava a abordagem de IGOR e JOEL, outra parte permaneceu no local apontado como depósito de drogas, ocasião em que visualizaram um veículo com dois indivíduos saindo da garagem portando bolsas aparentemente pesadas, e, concomitantemente, visualizaram a motocicleta anteriormente descrita deixando o mesmo edifício, sendo conduzida pelo indivíduo, posteriormente identificado como sendo MARCO ANTONIO. Dessa forma, parte da guarnição da PCES iniciou o acompanhamento à MARCO ANTÔNIO, enquanto os policiais civis que haviam abordado IGOR e JOEL deram continuidade ao procedimento, razão pela qual, ao questionar os denunciados a residência destes, notaram que ambos informaram local diverso ao endereço em que foram vistos saindo. Neste contexto, diante da fundada suspeita de que os denunciados estariam mentindo, somado ao fato dos demais agentes terem presenciado indivíduos evadindo-se às pressas do edifício que estava sob vigilância, restou claro os indícios que no local haveria o armazenamento de substâncias entorpecentes, ocasião em que a guarnição retornou até a residência inicial e, tendo sido confirmada pela síndica que JOEL e IGOR residiam no apartamento 1802 daquele imóvel, os policiais adentraram no apartamento, momento em que encontraram na cozinha 01(uma) prensa hidráulica, utilizada para prensar tabletes de cocaína, cadernos/folhas contendo anotações referentes ao tráfico de drogas no quarto da residência, bem como meio tablete de “cocaína”, este escondido na gaveta de um móvel, além de 01(um) simulacro de pistola e 320 (trezentos e vinte) notas de $100(cem dólares) aparentemente falsas (vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas em anexo). Registre-se que, ao adentrar no referido apartamento, policiais civis notaram que o imóvel estava revirado, demonstrando indícios de que farto material ilícito poderia ter sido retirado às pressas da residência, razão pela qual, após deter JOEL e IGOR, se dirigiram ao segundo endereço no qual MARCO ANTÔNIO havia sido visto frequentando, isto é, o imóvel localizado no Bairro Nossa Senhora da Penha, no município de Vila Velha/ES (vide Termo de Declaração que Presta em anexo). Ato contínuo, ao chegarem na segunda residência, devido ao forte odor de substâncias entorpecentes, policiais civis adentraram na varanda do imóvel, ocasião em que visualizaram diversas caixas de papelão. E, ao abri-las, os policiais civis encontraram, ao todo, 169 (cento e sessenta e nove) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 129(cento e vinte e nove) quilos (vide Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e Auto de Apreensão em anexo). Pelas circunstâncias, tendo os demais agentes públicos logrado êxito em deter MARCO ANTÔNIO e, estando os denunciados na posse de material ilícito destinado à mercancia (denotando atividade contundente do nefasto comércio de entorpecentes), bem como restando claro que os mesmos fazem parte de uma associação responsável pelo tráfico ilícito de drogas na região (tendo em vista a apreensão de substâncias entorpecentes, arma de fogo, munições equipamentos e anotações referentes ao tráfico de drogas), foram os referidos meliantes detidos em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe. Insta salientar, por fim, que a partir da detida análise de todas as circunstâncias, bem como da dinâmica dos fatos narrados, em que os policiais avistaram a arma de fogo na posse dos denunciados IGOR e JOEL, somado ao teor das declarações do denunciado MARCO ANTÔNIO que, por ocasião de seu interrogatório, afirmou ser o proprietário da arma de fogo apreendida, depreende-se que os denunciados agiam em unidade de desígnios, portando a arma de fogo e as munições apreendidas de forma compartilhada. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O magistrado sentenciante fixou pena definitiva de 15 anos de reclusão e 1.610 dias-multa para Marco Antônio , 13 anos e 06 meses de reclusão e 1.460 dias-multa para Joel , e 12 anos de reclusão e 1.310 dias-multa para Igor , todos em regime inicial fechado.

Preliminarmente, analiso a tese de nulidade das abordagens e das buscas domiciliares por ausência de fundada suspeita.

A defesa sustenta que a ação policial derivou de denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a inteligência policial realizou monitoramento via cerco eletrônico e campanas presenciais, identificando o deslocamento suspeito do veículo VW/Jetta entre os pontos de depósito.

O policial civil Eduardo Tadeu, em juízo, foi enfático ao narrar que
"o veículo já vinha sendo monitorado por denúncias de que transportava grandes quantidades de entorpecentes entre Vila Velha e Cariacica",
esclarecendo que o monitoramento eletrônico confirmou o trajeto reiterado entre o apartamento em Itaparica e a residência na Penha.

A situação de flagrância em crimes permanentes, como o armazenamento de 129 kg de maconha e a posse de cocaína, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado, conforme o Tema 280 do STF. Assim, rejeito a preliminar.

Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia nos celulares, a defesa não logrou demonstrar prejuízo concreto ou evidência de adulteração, o que atrai a aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

No tocante à nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, observo que o magistrado de piso expôs adequadamente as razões de convencimento, individualizando as condutas conforme a prova colhida. Desse modo, rejeito as preliminares.

No mérito, a materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas.

O policial Alessandro Tiago relatou que, no momento da abordagem ao Jetta,
"Joel tentou evadir-se e demonstrou nervosismo excessivo"
, sendo que a busca veicular revelou a pistola 9mm escondida.

No apartamento de Joel, a apreensão de prensa hidráulica, balanças e anotações de contabilidade, aliada às mensagens extraídas do celular que mencionavam "aquisição de remessas e valores", afasta qualquer dúvida sobre seu envolvimento direto.

Quanto a Marco Antônio, embora alegue apenas o empréstimo do veículo, sua fuga em alta velocidade em uma motocicleta Hornet logo após a saída do local monitorado, somada à propriedade do carro e da arma 9mm, demonstra o domínio funcional do fato e a coordenação logística.

No que tange a Igor Vinicius, a despeito da tese de "mero passageiro", os depoimentos policiais confirmam que ele acompanhava Joel nas diligências de transporte da droga entre os imóveis, aderindo subjetivamente à conduta do grupo.

A vultosa quantidade de entorpecente (129 kg de maconha) e a estrutura profissional de refino evidenciam a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico.

Sobre o porte de arma, a tese de falta de ciência por parte de Joel e Igor não subsiste, pois o artefato estava à disposição imediata para a segurança da empreitada criminosa, configurando o porte compartilhado.

Passo ao exame das dosimetrias.

Para Marco Antônio, a defesa contesta a exasperação da pena-base.

Mantenho a valoração negativa da natureza e da expressiva quantidade de droga (art. 42 da Lei 11.343/06), pois a apreensão de mais de uma centena de quilos de maconha e cocaína de alta pureza justifica o rigor aplicado.

Afasto o argumento de motivação genérica quanto à culpabilidade, pois o emprego de veículo com compartimento oculto e logística entre cidades demonstra maior reprovabilidade.

Quanto às consequências do crime, a fundamentação do juízo de origem é idônea, dado o potencial lesivo da droga que seria difundida.

Inviável a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), pois a vultosa quantidade e a posse de petrechos como prensa hidráulica indicam dedicação à atividade criminosa organizada.

O pleito de ANPP é juridicamente impossível diante da pena aplicada e da natureza dos crimes.

Para Joel Santos Sena Junior, a defesa requer a desclassificação do porte de arma para a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

Indefiro o pleito, uma vez que a conduta de portar arma de fogo de uso restrito em contexto que extrapola a mera proteção da droga, servindo à segurança da associação como um todo, configura crime autônomo em concurso material.

Mantenho a pena-base acima do mínimo legal, enfrentando o argumento defensivo de desproporcionalidade: o magistrado agiu dentro do poder discricionário ao ponderar que o réu transformou sua residência em laboratório de refino, o que desborda das circunstâncias comuns do tipo.

No caso de Igor Vinicius, a defesa pugna pela fixação da pena no mínimo.

Contudo, a participação em grupo que movimenta carga de tamanha magnitude impede o acolhimento, mantendo-se o incremento fundamentado na quantidade da substância, conforme imperativo legal do art. 42 da Lei de Drogas.

Os regimes fechados são mantidos pela gravidade concreta e o montante das penas.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.